Tribunal: TJDFT
Processo: 0750068-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750068-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA NEVES ALVES ANDRADE AGRAVADO: ROBSON MONTEIRO BRANDAO, ANA ELIZA SILVA PINHEIRO D E C I S Ã O A decisão de ID 53890151 deferiu o pedido liminar para determinar a consulta ao sistema Renajud visando verificar se o veículo Ford Fiesta, placa PAZ 7616, está registrado em nome do executado Robson Monteiro Brandão. Caso positivo, deverá ser realizada a penhora e efetivado o bloqueio da restrição de venda. Determinou, ainda, que o juízo de origem procedesse ao cumprimento da decisão. Na petição de ID 54283573 foram opostos embargos de terceiros, em que a embargante alega que o bem lhe foi vendido, não sendo mais de propriedade do executado. Postula que os embargos de terceiro sejam distribuídos por dependência ao processo de execução, além de formular outros pedidos. Decido. Os embargos de terceiro constituem ação que deve tramitar na primeira instância, não sendo de competência deste tribunal. Devem, ainda, serem distribuídos em apenso aos autos da execução. No caso, o advogado distribuiu, por equívoco, a presente ação dentro do agravo de instrumento. Desse modo, determino à Secretaria do juízo que proceda à intimação do terceiro interessado para proceder à distribuição da ação de embargos de terceiro no juízo de primeira instância. Prazo de 5 (cinco) dias. Feita tal providência, exclua-se a petição de embargos de terceiro. Após, cumpram-se as demais determinações da decisão de ID 53890151. Brasília, 12 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora